Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MONITÓRIA. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Se o acórdão aborda expressamente todos os pontos indicados pelo embargante como omissões do julgado, não há falar em ocorrência do vício apontado.
3. Discordando a parte da fundamentação expendida na decisão resistida, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame ou rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.